Tribunal: TJDFT
Processo: 0716967-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
<span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO DE PROVAS EM RAZÕES RECURSAIS. INDEVIDA JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS VALORES PRETENDIDOS REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO VIA ARBITRAGEM. CRIPTOMOEDA. VALORES APORTADOS. BITCOINS E DÓLARES CUSTODIADOS. PEDIDO DE PROMOÇÃO DOS DEPÓSITOS ATRASADOS. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE APORTADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;text-indent:0cm;line-height:150%;mso-pagination:
none;mso-list:l0 level1 lfo2;mso-hyphenate:auto"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-font-family:Arial">1. <span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:
12.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">Prova documental produzida em fase de recurso. Segundo o art. 435, <em style="mso-bidi-font-style:
normal">caput e parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentar documentos novos<span style="font-size:14.0pt;mso-bidi-font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif">, após a fase instrutória do feito, <span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou, ainda, quando se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento processual posterior ao de apresentação ao juízo da petição inicial ou da contestação. Em qualquer hipótese necessário à parte justificar a produção extemporânea da prova documental, o que não ocorreu no caso concreto. Documentos apresentados com as razões recursais. Prova documental não considerada no julgamento da apelação. Preliminar acolhida de impropriedade da juntada de documentos em sede recursal.

<span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial",sans-serif">2. Inovação recursal. Mácula não verificada. Postulando o autor a condenação das empresas rés ao pagamento de quantia relativa não apenas os valores que aplicou em criptomoeda digital mas também a quantia referente aos lucros prometidos em transações de bitcoin e decidida a questão em primeira instância, inovação recursal não há no pedido de reforma da sentença no capítulo em que rejeito a pretensão assim formulada. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">3. Reconhecido o inadimplemento contratual por culpa exclusiva das contratadas, cabível a rescisão do negócio jurídico, pelo que devem as partes retornar ao estado em que se encontravam antes da celebração da avença, o que implica devolução dos valores efetivamente pagos pelo contratante.

<span style="font-size:14.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif" lang="EN-US">4. Incabível o pretendido reembolso dos bitcoins negociados segundo perspectiva de lucro da carteiras digitais de investimento adquiridas pelo autor, uma vez que de alto risco a busca por criptomoedas como aplicação financeira. Negócio sujeito a renda variável e a riscos possíveis, não ocultos ao apelante, se considerado o padrão normal dessa espécie de atividade financeira; riscos esses que sabidamente podem gerar algum tipo de prejuízo.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:150%;tab-stops:240.75pt">5. Preliminar acolhida de impropriedade da juntada de documentos em sede recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.